Tribunal: TJMT
Processo: 1007306-31.2022.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007306-31.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (EMBARGANTE), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA - CPF: 026.407.449-17 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGADO), PEDRO AUGUSTO RIBEIRO AVELINO - CPF: 301.673.928-32 (ADVOGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGANTE), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA - CPF: 026.407.449-17 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (EMBARGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGADO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA - CPF: 026.407.449-17 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA MATOSUL TRANSPORTES LTDA REJEITADOS. EMBARGOS DA MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 (VALE-PEDÁGIO). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EMPRESA SUBCONTRATANTE. EQUIPARAÇÃO AO EMBARCADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA TRANSPORTADORA. MULTA INDEVIDA.
EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS
.
EMBARGOS DA REQUERIDA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu parcialmente o direito da autora ao recebimento da multa prevista no art. 8o da L. no 10.209/2001. Mosaic Fertilizantes suscita contradição quanto à condição da Matosul Transportes como subcontratante ou subcontratada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve omissão/contradição no acórdão embargado, ao reconhecimento da condição de subcontratante ou subcontratada da autora nos fatos; e (ii) se é cabível a cobrança da multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 por empresa transportadora subcontratante.

III. Razões de decidir

3. O art. 1o, § 3o, II, da Lei no 10.209/2001 equipara a empresa transportadora que subcontrata o transporte de cargas à figura do embarcador, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo pagamento antecipado do vale-pedágio.

4. Demonstrado que a autora atuou como subcontratante, e não como subcontratada, não detém legitimidade para pleitear o recebimento da indenização prevista no art. 8o da L. no 10.209/2001, destinada exclusivamente ao transportador autônomo.

5. Inexistindo comprovação do descumprimento do dever contratual da requerida ao pagamento do vale-pedágio, bem como sendo a obrigação legalmente atribuída à subcontratante/autora, impõe-se julgar improcedente o pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração da Mosaic Fertilizantes
acolhidos
, com efeitos infringentes,
para sanar contradição e julgar improcedente o pedido inicial
. Embargos da Matosul Transportes rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A empresa transportadora que subcontrata o serviço de transporte de carga equipara-se ao embarcador, assumindo a responsabilidade pelo pagamento do vale-pedágio obrigatório, nos termos do art. 1o, § 3o, II, da L. no 10.209/2001.

2. A multa prevista no art. 8o da L. no 10.209/2001 somente é exigível pelo transportador autônomo, sendo ilegítima a cobrança por sociedade empresária transportadora.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração interpostos por
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
e
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
contra o v. acórdão proferido nos autos da apelação n.o 1007306-31.2022.8.11.0040 aviado em “Ação de Cobrança” movida pela 1a Embargante em face da 2a Embargante.

O acórdão, constante do ID no 230980650, foi prolatado pela Turma Julgadora, nos seguintes termos: “Recurso do requerido desprovido. Recurso da autora prejudicado. Unânime.”

A embargante Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.,
em suas razões (ID 230980650), aduz que o v. acórdão incorreu em vício de omissão, contradição e obscuridade, sob o argumento de que o
decisum
embargado seria contraditório em relação às provas dos autos.

Sustenta que o único documento constante dos autos é um
print
retirado do site “Rota Brasil”, apresentado na impugnação à contestação, o qual não possui validade jurídica.

Alega, ainda, a existência de vício de contradição/obscuridade, ao fundamento de que a embargada seria subcontratante de transportadores autônomos e não contratada diretamente, o que ensejaria a sua ilegitimidade ativa.

Afirma que existem comprovantes de vale-pedágio anexados à defesa e não reconhecidos no acórdão embargado, além de não haver nos autos comprovante de pagamento de pedágios pela embargada.

Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados e julgar improcedente a demanda, por ausência de comprovante de pagamento dos pedágios, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

Por sua vez,
a embargante Matosul Transportes Ltda., em suas razões (ID no 231099168)
, sustenta ser necessário “o aperfeiçoamento de apenas um ponto da r. sentença mantida pelo v. acórdão”, consistente em declarar e registrar que os pagamentos dos pedágios foram, de fato, custeados pela embargante (transportadora autora).

Argumenta que a decisão de 1o grau relegou a análise da prova de pagamento dos pedágios à fase de cumprimento de sentença, pelo rito comum, sendo este justamente o objeto do recurso de apelação interposto, haja vista o precedente do STJ não admitir relegar para a fase de liquidação a apuração do
an debeatur
.

Defende que restou admitido pela embargada Mosaic a não antecipação de pedágios em 85 fretes, configurando infração à Lei 10.209/2001, o que se mostra incontroverso diante da confissão expressa na contestação.

Aduz, ainda, que a transportadora custeou os pagamentos dos pedágios para a realização dos fretes, conforme comprovado nos autos por depoimentos de testemunhas e prepostos de ambas as partes. Tal fato seria incontroverso, visto que os pagamentos foram destacados nos CTE’s mediante adiantamento aos motoristas.

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios suscitados, aperfeiçoando a decisão embargada e afastando o condicionamento da legitimidade ativa da transportadora para futura comprovação do pagamento dos pedágios (
an debeatur
) na fase de liquidação de sentença.

Sem contrarrazões.

O acórdão publicado em 05/11/2024, à unanimidade, rejeitou os recursos, sob a ementa:

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – RECURSOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento do recurso.

Inexistindo vício, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declarações não acolhidos.”

Foi interposto Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça pela empresa requerida (ID 255852670), bem como apresentadas contrarrazões (ID 264470751).

O recurso foi admitido e, ao ser julgado pelo c. STJ, restou certificado o trânsito em julgado da decisão em 26/08/2025 (ID 309750382).

Determinou-se, por certidão (ID 310438389), a comunicação ao juízo de origem, com devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado, em razão da decisão proferida pelo Ministro Relator Antônio Carlos Ferreira, que
deu provimento ao Recurso Especial
para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando a devolução dos autos ao Tribunal
a quo
para que profira novo julgamento, sanando a omissão apontada.

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, depreende-se dos autos a superveniência de decisão proferida no Recurso Especial no 2209636 - MT (2025/0144868-1), interposto por
Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.
, que julgou procedente o recurso para anular o acórdão que apreciara os embargos de declaração, determinando a consequente devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que fosse realizado novo julgamento, sanando-se as omissões apontadas.

Destarte, em reanálise dos embargos de declaração opostos por ambas as partes e constatado vício no v. acórdão embargado, passo, sem maiores delongas, a examinar e sanar, conjuntamente, a omissão/contradição suscitadas.

A embargante Mosaic Fertilizantes suscita preliminar de ilegitimidade ativa da Matosul Transportes Ltda. na ação de cobrança de multa prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001.

Ressalte-se, contudo, que tal matéria será analisada conjuntamente com o mérito, em razão de sua íntima conexão com a questão de fundo. Dessa forma, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O manejo dos embargos não tem como finalidade conferir alcance diverso ao previsto na delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de rediscussão das questões já dirimidas, com o objetivo de adequar a decisão à tese defendida pelo embargante.

Assim, à evidência das razões recursais, não verifico configurar-se o alegado vício de “necessidade de aperfeiçoamento da sentença” mantida pelo v. acórdão, como sustenta a embargante Matosul Transportes.

A embargante Mosaic Fertilizantes aduz serem contraditórios e obscuros os fundamentos do v. acórdão que considerou a empresa autora, Matosul Transportes Ltda., como subcontratante, ao invés de sua real condição de subcontratada.

Requer, pois, o saneamento do vício, para esclarecer a correta posição da empresa embargada como subcontratante.

Na espécie, a autora, Matosul Transportes, sustenta que prestou serviços de transporte de carga à ré, a qual, por sua vez, não lhe antecipou o pagamento do valor obrigatório devido a título de vale-pedágio, pleiteando indenização correspondente a duas vezes o valor de cada frete.

Com efeito, a Lei no 10.209/01 instituiu o chamado “Vale-Pedágio”, atribuindo ao contratante a responsabilidade pelo recolhimento antecipado do valor referente aos pedágios da rota percorrida, vedando a inclusão desse custo no valor do frete contratado.

Dispõe o art. 1o, §§ 1o e 2o, da referida lei: “
O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador” e “considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga
”.

A empresa requerida apresentou contestação, alegando que, dos 150 fretes informados, apenas 25 foram realizados pela autora, sendo os demais subcontratados a transportadores autônomos. Juntou 65 recibos de vale-pedágio, sustentando que seria ônus da autora comprovar eventuais diferenças nos pagamentos.

É incontroverso nos autos que a autora, de fato, subcontratou serviços de transporte ora cobrados, razão pela qual, em impugnação à contestação, defendeu tese de que “
a terceirização de serviço de transporte rodoviário de carga não impede a proteção legal do transportador contratado para receber a antecipação do vale-pedágio obrigatório
”.

A autora, reafirmando sua posição de subcontratante, rechaçou a alegação da ré de que a indenização seria cabível apenas aos transportadores autônomos ou subcontratados, e não às empresas transportadoras.

Observa-se, pelas CTE’s juntadas pela parte autora, no campo “Observações”, que os serviços de transporte foram efetivamente subcontratados a motoristas autônomos.

Nesse ponto, é evidente a contradição no v. acórdão, que equivocadamente considerou a autora como subcontratada, quando, em verdade, atuava como subcontratante, situação que a equipara, para efeitos legais, à figura do embarcador, nos termos do art. 1o, § 3o, II, da Lei no 10.209/01, assumindo, portanto, a responsabilidade pelo pagamento do vale-pedágio.

Nesse sentido, o artigo 1o, parágrafo 3o, inc. II, da Lei no 10.209/01:

“Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1o O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2o Para efeito do disposto no § 1o, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

No contexto dos fatos,
mostra-se inviável a cobrança do vale-pedágio pela subcontratante
, uma vez que a obrigação foi instituída com o objetivo de tutelar o caminhoneiro autônomo, dada sua hipossuficiência na relação obrigacional – condição inexistente nas relações entre sociedades empresárias, como na hipótese dos autos.

Se a parte autora se constitui como embarcadora (subcontratante), é dela a responsabilidade pelo pagamento do vale-pedágio, incidindo os dispositivos da Lei n.o 10.209/2001 entre ela e o subcontratado, isto é, o motorista do caminhão responsável pelo transporte.

Sobre o tema, confira-se as jurisprudências:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas - Sentença de parcial procedência - Insurgência da contratada requerente. NULIDADE DA SENTENÇA - Inocorrência - Sentença devidamente fundamentada e que abordou objetivamente as questões postas à lume de discussão nos autos, em consonância com o artigo 489 do Código de Processo Civil. CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Produção de provas devidamente oportunizada - Julgamento regularmente proferido após ampla e suficiente dilação probatória - Ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. SERVIÇO PRESTADO - Contrato existente entre as partes meramente verbal - Cobrança pelos fretes realizados que depende da efetiva demonstração da prestação do serviço - Sentença que acolheu o pedido condenatório apenas em relação a parte dos fretes apontados pela autora como devidos - Conhecimentos de transporte desacompanhados de correspondentes comprovantes de entrega da mercadoria que não se prestam à devida corroboração da cobrança - Requerente que não se desincumbiu do onus
probandi
atinente à prestação dos serviços excluídos da condenação imposta à requerida na sentença. VALE-PEDÁGIO - Controvérsia acerca da existência de acordo verbal para pagamento do vale-pedágio de forma alternativa e da própria boa-fé objetiva das partes - Irrelevância -
Subcontratação de terceiros para a realização dos serviços pela autora que a impossibilita de exigir o pagamento do vale-pedágio, ao passo que, em tal circunstância, essa se equipara à embarcadora - Inteligência do inciso II, do § 3o, do artigo 1o, da Lei 10.209/01 - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Juízo de primeira instância categórico em consignar que a não individualização dos fretes pessoalmente realizados pela autora daqueles por ela terceirizados impede o acolhimento parcial do pedido - Multa prevista no artigo 8o da mesma Lei 10.209/01, consequentemente afastada. INDENIZAÇÃO - Autora que reclama indenização pelo rompimento indevido da relação jurídica por parte ré - Requerente que não logrou comprovar, como lhe competia (Art. 373, I, CPC), a tese de que a extinção contratual ocorreu por iniciativa da requerida, tampouco que se deu mediante prática de abuso de direito - Indenização descabida - Artigo 473 do Código Civil que não encontra campo de aplicação na espécie - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária que tendo sido regularmente fixada nos termos do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não comporta minoração - Hipótese em que inadmissível a fixação por equidade - Prevalência do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp. 1.906.618 - tema 1076) - Manutenção da r. sentença de parcial procedência que se impõe - Fundamentos da decisão recorrida ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002190-53.2021.8.26.0269; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2023; Data de Registro: 20/07/2023) (g.n.)

AÇÃO INDENIZATÓRIA – Contrato de transportes – Pagamento de vale pedágio – Alegação da empresa transportadora que a proprietária da carga não lhe antecipou o valor correspondente ao "vale pedágio" –
Autora, todavia, que subcontratou os serviços, passando a equiparar-se à condição de embarcadora – Responsabilidade pelo pagamento do Vale-Pedágio que, no caso concreto, é da empresa subcontratante (autora), e não da proprietária dos produtos (ré), nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei no 10.209-2001 – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de improcedência mantida
– Majoração da verba honorária de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC – Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10007015820228260232 Cesário Lange, Relator.: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 26/06/2024, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024) (g.n.)

“Ação indenizatória. Danos materiais. Indenização pelo dobro do frete em caso de não pagamento do Vale-Pedágio. Improcedência. Apelação. Preliminar. Ausência de cerceamento de defesa. Produção de prova irrelevante ao deslinde da questão. Possibilidade de julgamento antecipado da lide. Precedente do STJ. Mérito. Inteligência do art. 1o da Lei 10.209/01. Lei instituidora do Vale-Pedágio. Por meio do instituto, o contratante do frete passou a ser o responsável legal pelo recolhimento antecipado do valor referente aos pedágios da rota, com o fornecimento do respectivo comprovante ao contratado, eliminando-se a possibilidade de embutir o custo do pedágio no valor do frete contratado.
No caso de subcontratação de empresas de transporte terrestre de cargas, a responsabilidade pelo pagamento do Vale-Pedágio é da empresa subcontratante, e não da proprietária dos produtos, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei.
Sentença mantida. Recurso desprovido” (TJSP, Apelação n. 0147372-95.2010.8.26.0100, rel. Virgílio de Oliveira Junior, 21a Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2012).

Ressalta-se dos autos não haver qualquer instrumento contratual que indique eventual transferência da responsabilidade pelo pagamento do vale-pedágio à requerida, devendo-se presumir que tal montante estava incluído no valor acordado a título de transporte.

Ademais, o vale-pedágio e a multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 são devidos apenas ao transportador autônomo, condição que não se aplica à autora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE COISAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DOCUMENTAL APONTANDO EMPRESA DIVERSA COMO A PRESTADORA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO MANTIDA. Conforme conhecimento de transporte anexado aos autos, a empresa autora não foi a responsável pelo transporte da carga, havendo prova documental concreta de que o serviço foi prestado por terceira empresa, subcontratada, não restando dúvidas de que a autora não é a parte legitimada a propor a presente ação. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 50019188020198210016, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 28-04-2022)

Por outro lado, mesmo que assim o fosse, a autora, ora transportadora, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço de transporte foi prestado de forma exclusiva para a caracterização da obrigação de ressarcimento do vale-pedágio.

Logo, a empresa autora não comprovou o direito invocado a seu favor, mas somente de terceiros que não integram a lide.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração para:

1) REJEITAR
os embargos da Matosul Transportes Ltda.

2)

ACOLHER
os embargos da Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., para reconhecer a omissão/contradição e, sanados os vícios em seus efeitos infringentes,
julgar improcedentes
os pedidos iniciais da autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, a exigibilidade da condenação permanece suspensa, uma vez que a autora é
beneficiária da gratuidade da justiça
(art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025